Tribunal: TJDFT
Processo: 0709817-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709817-21.2023.8.07.0018 RECORRENTE: EDILEUZA LEOPOLDINO DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível este Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. TEMA 106/STJ. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO. DUPILUMABE. IMPRESCINDIBILIDADE OU NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. NOTA TÉCNICA DO NATJUS NÃO FAVORÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS. 1. O IAC 14 do Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao fornecimento de medicamentos não padronizados, mas devidamente registrado na ANVISA, tendo a Corte Superior determinado que o Juiz estadual deve abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência, razão pela qual os autos deverão ser processados e julgados na jurisdição estadual. Na mesma linha, em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal, no Re no 1366243, vedou a declinação de competência ou a determinação de inclusão da União no polo passivo, até o julgamento definitivo do Tema 1234. As ações devem ser processadas no juízo que o cidadão ingressou com a ação. 2. Ausentes elementos suficientes de prova que evidenciem a probabilidade do direito alegado, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório. 3. A saúde é um direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos artigos 5o, caput, e 1o, III, ambos do texto constitucional. 4. Uma vez que se trata de hipótese de pedido de fornecimento de medicamento com registro na ANVISA, padronizado, mas indicado para uso off label, desnecessário o preenchimento dos requisitos formulados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106. Deve ser observado o caso concreto. 5. Na espécie, o NATJUS/TJDFT entendeu injustificada a indicação clínica do medicamento dupilumabe, porquanto não foram esgotadas as alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, tal qual o mepolizumabe. 6. Indeferida a tutela antecipada de urgência. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 196 da Constituição Federal, porquanto limitou o direito constitucional à saúde com base em parecer realizado por núcleo próprio do Judiciário que contrariou prescrição do médico especialista assistente da recorrente. Afirma que o tratamento prescrito para a recorrente preenche os requisitos para concessão dispostos no Tema 106 do STJ, pois a paciente possui laudo médico elencando as razões da imprescindibilidade desde e a ineficácia dos fornecidos pelo SUS, o medicamento possui registro na Anvisa e a parte não possui condições econômicas que o possibilite manter o tratamento. Assevera que há acentuada urgência no acesso ao tratamento pleiteado, pois a demora no início da terapia clínica expõe a saúde da recorrente a sérios riscos de comprometer sua qualidade de vida. Acrescenta que o NATJUS não teve acesso nem ao Prontuário Médico, onde teriam as informações específicas quanto aos tratamentos e medicamentos dispensados à paciente, assim como exames e suas evoluções e a prescrição do medicamento deve ser de competência do médico e não de uma comissão administrativa. Ressalta, por fim, que o Estado tem o dever constitucional de garantir o atendimento necessário e imprescindível à saúde, o que restou obstado pela decisão combatida ao condenar a recorrente a suportar os efeitos II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 196 da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Nessa seara, uma vez que ainda existem opções no SUS ainda não utilizadas pela apelante, de rigor o indeferimento do pleito” (ID 60001050), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.” (ARE 1440104 AgR-segundo, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023